Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Na memória de cálculo de ID: 43433992, homologada pela decisão de ID: 46032827, consta o montante relativo aos honorários da execução (R$ 43.051,26), o qual será utilizado para expedição do respectivo requisitório. Nesse quadro, mister observar a petição do SINDIRETA de ID: 46856955 apenas ratifica o montante homologado à guisa de honorários da execução. Nada, pois, a prover. II. CLÁUDIA VIRGÍNIA RODRIGUES PEREIRA, sem indicar ser advogada em causa própria e, portanto, ter inscrição na OAB, postulou o indeferimento do destaque, face ao seu crédito, dos honorários contratuais no percentual de 20%, os quais seriam devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 46743529). Impugnação do SINDIRETA no ID: 48331476. É regra basilar do Direito: ninguém ordinariamente pode postular em juízo sem assistência de advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do jus postulandi. Nesse quadro, comprove a requerente a capacidade de postular em juízo. Manifeste-se expressamente sobre o contrato de prestação de serviços advocatícios de ID: 48331478. III. A fim de não prejudicar os demais substituídos e sem prejuízo da determinação supra, expeçam-se os requisitórios na esteira da decisão de ID: 46032827 (credores CLAUDIMAR MARIA DOS SANTOS SOUZA, CLÁUDIO MARCOS MONTEIRO BENÍCIO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, CLÁUDIO LUÍS SOUZA BORGES, CLEONICE ROSA DOS SANTOS e CÍCERO MIGUEL DA SILVA. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador